Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-90.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Desacato. Pena. Restritiva de direitos.
1 – A declaração da vítima, harmônica e coerente, descrevendo a tentativa do ex-companheiro de agredi-la com faca, corroborada pelo depoimento do filho dela e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, são suficientes para condenação pela tentativa de lesão corporal em contexto de violência doméstica.
2 – Provado que o réu agiu de maneira desrespeitosa e ofensiva para com os policiais militares, proferindo xingamentos, mantém-se a condenação pelo crime de desacato.
3 – Se o crime de desacato, embora conexo a crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar, é sem violência ou grave ameaça, – admite-se substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4 - Apelação provida em parte.